Tribunal: STF
Processo: RE 79988
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
CITAÇÃO FEITA A PESSOA DESAUTORIZADA. NULIDADE RECONHECIDA.
IMPERTINENCIA DOS DISPOSITIVOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, UMA
VEZ QUE AO CASO SE APLICAVAM OS DO CÓDIGO ANTERIOR. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.